Tribunal: TJBA
Processo: 8040152-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040152-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 919 DO STF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento devolvida à relatoria para fins de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema 919 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 776.594/SP), que tratou da competência para instituição de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações. O acórdão reconheceu a legalidade da taxa cobrada pelo Município de Glória, fundada em legislação local voltada à fiscalização do uso e ordenamento do solo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STF no Tema 919, notadamente quanto à competência municipal para instituir taxa sobre torres e antenas, a justificar o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no RE 776.594 (Tema 919) reconhece a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, vedando aos municípios legislar sobre essa matéria. 4. Contudo, o voto do Ministro Relator Dias Toffoli esclarece expressamente a possibilidade de convivência harmônica entre as competências federais e municipais, admitindo que os municípios podem instituir taxa de fiscalização desde que voltada ao uso e ordenamento do solo urbano, matéria de competência local. 5. O acórdão recorrido reconhece que a legislação municipal impugnada tem como escopo a fiscalização do uso do solo e da ocupação urbana, sem adentrar na competência federal relativa à fiscalização do funcionamento de equipamentos de telecomunicação, não havendo, portanto, conflito com o entendimento vinculante do STF. 6. Quanto A modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 919 foi restrita à Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não se aplicando automaticamente a outras legislações municipais. E mesmo que assim não fosse, sua extensão estaria adstrita as hipóteses em que houvesse reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação municipal, o que não foi o caso ora em análise. 7. Dessa forma, o acórdão recorrido se encontra alinhado com a tese firmada pelo STF, inexistindo divergência material que justifique o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação não exercido. Tese de julgamento: 1. O julgamento do Tema 919 do STF não impede a instituição, por municípios, de taxa de fiscalização voltada ao uso e ordenamento do solo, desde que respeitada a competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações. 2. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC exige divergência material entre o acórdão recorrido e a tese vinculante firmada pelo STF ou STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.06.2022 (Tema 919 da repercussão geral); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8065673-80.2023.8.05.0000, j. 30/08/2023; TJBA, EDcl nº 8000285-37.2016.8.05.0079, j. 18/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de instrumento nº 8040152-02.2024.8.05.0000, em que figuram, como Agravante e Agravo, respectivamente, a OI S/A e o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não exercer o juízo de retratação e manter inalterado o acordão anteriormente proferido no presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça